Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-73.2023.8.11.0086
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004136-73.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 054.394.561-80 (RECORRENTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS COSTA RAMOS - CPF: 018.280.431-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria extraídos de prova digital. Manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

2. A defesa pleiteia, em síntese, a impronúncia do réu, sustentando a insuficiência de indícios de autoria e a nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os indícios de autoria, extraídos de conversas de aplicativo de mensagens obtidas por meio de perícia em aparelho celular, são suficientes para sustentar a decisão de pronúncia; e (ii) analisar se a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da demonstração de prejuízo, tem o condão de invalidar a prova.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, vigorando, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

5. A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência, exame necropapiloscópico, laudo de necrópsia, laudo balístico e demais elementos constantes dos autos.

6. Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados em relatório de investigação policial que transcreveu diálogos extraídos do aparelho celular do recorrente, os quais indicam, em tese, seu envolvimento no planejamento do crime, fornecimento de arma e transporte, orientações sobre a execução, acompanhamento em tempo real e providências posteriores para dificultar a investigação.

7. A extração de dados do aparelho celular do recorrente foi realizada mediante autorização judicial, por sistema especializado (
Cellebrite
), pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, com arquivamento em mídia própria e disponibilização às partes, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

8. As qualificadoras do motivo torpe (rivalidade entre facções criminosas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (disparos pelas costas) encontram respaldo nos elementos probatórios e somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem indicação objetiva de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não configura nulidade processual. Os materiais arrecadados foram, a princípio, regularmente apreendidos, periciados e devidamente mantidos sob custódia, sem demonstração de adulteração da prova ou de prejuízo concreto pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a decisão de pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos nos autos indicando a motivação torpe relacionada à rivalidade entre facções criminosas e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto para a defesa, não bastando arguição genérica para invalidar a prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 29 e art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 158-A e art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 930.588/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2; TJMT, ApCrim n. 1014740-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJMT, ApCrim n. 1002331-82.2020.8.11.0024, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 10.09.2025; TJMT, RSE n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.06.2025; TJMT, ApCrim n. 1015673-96.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Batista Belarmino de Souza Júnior
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 303259901).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese: (i) a insuficiência de provas para amparar a pronúncia, destacando a negativa de autoria do recorrente e a fragilidade dos elementos probatórios colhidos; e (ii) a quebra da cadeia de custódia da prova digital, o que, segundo alega, compromete a integridade e a validade dos elementos probatórios, pleiteando a reforma da decisão (Id. 303259921).

O Ministério Público, em contrarrazões, refutou as teses defensivas, defendendo a higidez das provas e a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, pugnando pelo desprovimento do recurso para que a sentença de pronúncia seja mantida em sua integralidade (Id. 303259924).

Em sede de juízo de retratação, a Magistrada de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 303259925).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. - ALMEJADA IMPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE TERIAM PRATICADO O CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE - A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).- DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 311953396).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
João Batista Belarmino de Souza Júnior
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

A peça acusatória narra que:

“(...)

No dia 08/03/2023, por volta das 19h, no Bar do Bigode, localizado na Avenida das Sete Copas, nesta cidade e Comarca, o denunciado
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR
e
Esteferson Neves de Matos
, agindo conscientes e voluntariamente, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, mataram
Andre Luis Costa Ramos
, conforme Boletins de Ocorrências nº 2023.64729 e 2023.64762 (id. 129041642 e 129041643), Exame Necropapiloscópico nº 006/2023 (id. 129041644) Laudo de Necrópsia nº 545.1.01.9937.2023.103358-A01 e Mapa Topográfico (Id. 129041649 – págs. 13/14), Laudo de Balística nº 545.2.13.9937.2023.105879-A01 (Id. 129041651), Relatório Parcial (id. 176192756), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Segundo apurado, na data do fato, a vítima estava no “Bar do Bigode”, momento em que
Esteferson
chegou ao local, sacou uma arma de fogo e, objetivando a morte da vítima, desferiu diversos disparos contra
Andre Luis Costa Ramos
, sendo que os projéteis que o atingiram efetivamente causaram a sua morte.

Infere-se que JOÃO BATISTA concorreu para o crime ao planejar e auxiliar materialmente a prática do homicídio, inclusive fornecendo arma de fogo e meio de transporte para o executor, conforme se verifica no relatório de id. 176192756 – págs. 12, 29, 35/36, 38/39 e 41.

No caso, verifica-se que a motivação do crime foi torpe, consistente na rivalidade entre organizações criminosas, apta a qualificar o crime.

Ainda, vê-se que o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
uma vez que o executor efetuou disparo de arma de fogo pelas costas, enquanto a vítima corria, caracterizando a respectiva qualificadora.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado
JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA JÚNIOR
incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer que seja recebida e autuada a presente, com a instauração do devido processo legal, observando o procedimento especial previsto pelo Código de Processo Penal para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos.

(...)”
(Id. 303259854, pp. 2-3).

Após regular instrução probatória, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum proferiu sentença, na qual julgou procedente a denúncia para pronunciar
João Batista Belarmino de Souza Júnior
, submetendo-o a julgamento pelo Conselho de Sentença como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal (Id. 303259901).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a decisão de pronúncia, diante da negativa de autoria e da fragilidade dos elementos colhidos, bem como a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas, o que, em seu entender, comprometeria a confiabilidade do acervo probatório e ensejaria a impronúncia (Id. 303259921).

Contudo, da análise detida do conjunto fático-probatório, conclui-se que a irresignação defensiva não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida encontra assento no art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Dessa garantia decorre que, na fase de formação da culpa, cabe ao Magistrado tão somente aferir a admissibilidade da acusação. Assim, demonstradas a prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser pronunciado, nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...)
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate.
(...)”
(TJMT, RSE n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.06.2025, DJe 27.06.2025).

No caso em exame, a
materialidade
delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência n. 2023.64729 e n. 2023.64762 (Id. 303248520; Id. 303248521), pelo exame necropapiloscópico n. 006/2023 (Id. 303248522), pelo laudo de necrópsia n. 545.1.01.9937.2023.103358-A01 (Id. 303248527), pelo laudo balístico n. 545.2.13.9937.2023.105879-A01 (Id. 303248529), além de outros elementos constantes dos autos.

Quanto à
autoria
, embora o recorrente negue participação, o relatório de investigação da Polícia Civil (Id. 303248545) evidencia que ele manteve diversas conversas com
Esteferson Neves de Matos
, vulgo “
Teco
” (assassinado em 19.6.2023 — Id. 303248545, p. 55), nas quais, em tese, participou ativamente do planejamento da empreitada criminosa, providenciando arma, transporte e orientações sobre a execução. Referidos diálogos foram extraídos do aparelho celular apreendido em poder do recorrente em outro processo (autos n. 1001945-55.2023.8.11.0086), devidamente periciado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, após autorização judicial (Id. 303259852, p. 12).

Das conversas, colhem-se trechos que, em princípio, indicam não apenas apoio logístico, mas ingerência direta na execução. Em uma delas, o recorrente orienta:

“(...)
João Batista
diz: “A questão não é o negócio de devolver, mano. Devolver amanhã é de boa, a questão é o seguinte, mano.
A moto, mano, a moto tem que ir pra lá hoje, porque é o seguinte, não tem como levar essa moto outra hora, eu tô segurando ele lá, que ele vai sair, entendeu, mano?

Pra você logo levar logo esse trem lá
, entendeu?” (...)”
(Id. 303248545, p. 6).

Em outro momento, sugere que já havia providenciado vigilância sobre a vítima:

“(...)
João Batista
diz: “
O mano os guri tá lá cuidando lá mano, Kelvin que botou os guri lá
, tô esperando o retorno dele aqui entendeu?” (...)”
(Id. 303248545, p. 8).

As mensagens ainda indicam que o acusado acompanhava, em tempo real, o deslocamento da vítima, transmitindo instruções ao executor:

“(...)
João Batista
diz: “Não, mas alguma coisa aconteceu mano, porque é o seguinte, ave Maria cara, não pode velho, esse cara tá demais mano,
porque o cara falou que seguiu ele lá do bar mano, saindo do bar, ele tava saindo do bar, seguiu até no outro lá no bar lá, diz que ele tava lá com camisa branca e short preto
.” (...)”
(Id. 303248545, p. 10).

“(...)
João Batista
diz: “Hein? Olha aqui, mas será que ele não vai sair? O mano tá lá? Tá lá sentado lá?
Então volta pra trás e espera ele sair pra fora mano
.” (...)”
(Id. 303248545, p. 35).

“(...)
João Batista
diz: “Ixi tá ai na porta bem dizer mano, boto fé.
Não, demorou, ele vai sair aí
.” (...)”
(Id. 303248545, p. 38).

Após o crime, os diálogos demonstram que o recorrente teria prestado auxílio financeiro e logístico ao executor, em atitude de incentivo e comemoração:

“(...) “
João Batista
: Vou mandar 100 reais pra vc tomar uma kkkk” (...)”
(Id. 303248545, p. 41).

“(...) “
João Batista
: Manda o pix aí” (...)”
(Id. 303248545, p. 42).

Outros trechos, por sua vez, revelam preocupação em substituir a arma utilizada, para evitar eventual confronto balístico:

“(...)
Esteferson
diz: “Olha aqui mano, deu na mesma mano,
o cara trouxe um outro oitão
porra, deu na mesma, não vai mudar nada viado.” (...)”
(Id. 303248545, p. 53).

“(...)
João Batista
diz: “Mano, mas você queria o quê mano?” (...)”
(Id. 303248545, p. 53).

“(...)
Esteferson
diz: “Viado, não pô, sabe o que que é? Eu troquei uma
ferramenta
pela outra, beleza?
As duas é oitão pô
, entendeu?
Os homem pegando eu com qualquer um, vai dar na mesma bosta
, entendeu?
Eu só queria livrar do calibre
, porra. Só isso.” (...)”
(Id. 303248545, p. 53).

“(...)
Esteferson
diz: “De boa mano, é isso aí mesmo pô. Demorou.” (...)”
(Id. 303248545, p. 54).

“(...)
João Batista
: Claro que não dá mesma bosta Mn, eles faz balística” (...)”
(Id. 303248545, p. 54).

“(...)
João Batista
: Não é o mesmo 38” (...)”
(Id. 303248545, p. 54).

Essas passagens, por si só — ainda que sujeitas à confirmação em Plenário —, constituem, em tese, elementos suficientes para vincular o recorrente, em princípio, à prática delitiva, caracterizando os indícios de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP. Ressalte-se que cabe ao Conselho de Sentença, soberano na apreciação da prova, valorar definitivamente o alcance e a credibilidade desses elementos, prevalecendo, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
.

No que se refere às qualificadoras, é entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência que somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Fora dessa hipótese, a competência para apreciá-las é do Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, sob pena de indevida restrição à garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o enunciado orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

No caso dos autos, a decisão de pronúncia manteve as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), fundamentando-se nos seguintes termos:

“(...)

A pertinência das qualificadoras indicadas na denúncia deve ser analisada à luz do princípio in dubio pro societate, pelo que apenas podem ser afastadas pelo juízo da pronúncia quando se demonstrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, pois, do contrário, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para apreciá-las a fundo.

No caso dos autos, a qualificadora atinente à motivação torpe, consistente na rivalidade entre facções criminosas, encontra lastro probatório no depoimento prestado pelo Delegado de Polícia, Rodrigo Rufato, que apontou o vínculo do réu com o PCC e da vítima com o Comando Vermelho; bem como no relatório de extração de dados do celular do réu, que aponta que o réu e o executor eram integrantes do PCC (id. 176192756, p. 13); que tinham rivalidade com Comando Vermelho (mesmo id. p. 9); que tinham vários alvos; e que o executor sequer conhecia essa vítima específica.

A qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em atirar na vítima pelas costas, enquanto ela corria, encontram lastro no exame necroscópico e na dinâmica narrada pelo próprio executor ao mandante (id 176192756, p. 47).

Essa qualificadora é de caráter objetivo, que se comunica a todos os agentes, desde que abrangida pelo seu dolo ou conhecimento, e há indícios nos autos, consubstanciados nas conversas já citadas, de que o réu tinha ciência do emprego desse modo de execução, já que ele tinha o domínio do fato e instruiu o atirador quanto ao modo como deveria agir, de modo que a qualificadora deve ser mantida, a fim de que os jurados decidam se essa foi, de fato, a dinâmica do crime e se essa dinâmica constituiu um recurso que dificultou a defesa da vítima.

(...)”
(Id. 303259901, p. 7).

De fato, a decisão de pronúncia encontra, novamente em tese, respaldo nos elementos de convicção colhidos, não se podendo falar em manifesta improcedência das qualificadoras. Ao contrário, há indícios consistentes de que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado à rivalidade entre facções criminosas — Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) —, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão dos disparos efetuados pelas costas.

O relatório de investigação evidencia que os interlocutores faziam referências explícitas à simbologia do PCC, inclusive por meio de “stickers” (Id. 303248545, p. 13), e, por outro lado, demonstravam indignação com alusões ao “símbolo do dois”, vinculado ao CV, identificando a vítima como integrante dessa facção rival. Confira-se:

“(...)
Esteferson
diz: “
Fazendo o símbolo do dois pro Lucas Matos mano, diz que: tudo dois, tudo dois
.
Aonde mano já se viu uma ideia dessa aí pô, cê é louco?
E aí eu chego lá o cara não tá mais lá mano? Amanhã depois que eu saí do trampo mano, já vou lá visualizar esse cara aí.” (...)”
(Id. 303248545, p. 9).

O relatório destaca, ainda, monitoramentos feitos em pontos conhecidos por abrigar membros dessa organização, como o local denominado “Paredão”, e a frequente referência à necessidade de “responder” a ataques ou ameaças de membros adversários:

“(...)
Esteferson
diz: “
Passar também no paredão lá mano
, de novo no paredão. Vou tentar entrar naquele corredor lá, pra mim ver de quem que tá na ativa lá.” (...)”
(Id. 303248545, p. 15).

“(...)
Esteferson
diz: “Então mano,
tô aqui em frente ao paredão mano, vou dar uma ré aqui vou mandar uma foto pra você
, tá parasita,
já passei em frente todos os bar pô
, tá fechado.” (...)”
(Id. 303248545, p. 15).

A propósito, registra o relatório:

“(...) “
Paredão
” é um terreno aonde existem várias quitinetes, fica localizado na Avenida das Seriemas, Bairro Colina 2, Nova Mutum-MT.
O local é conhecido por ser frequentado por membros da facção Comando Vermelho
. (...)”
(Id. 303248545, p. 15).

Esses diálogos, somados ao depoimento do Delegado de Polícia
Rodrigo Rufato
(Id. 303259890) e aos demais elementos extraídos do celular do recorrente, demonstram, a princípio, que a execução não teve origem em desavença pessoal, mas em contexto de conflito faccional estruturado, no qual a eliminação de desafetos funcionava como instrumento de intimidação e consolidação territorial.

A jurisprudência desta Corte Estadual é clara nesse sentido:

“(...)
Havendo indícios de que o crime de homicídio foi praticado no contexto de conflito ou rivalidade entre facções criminosas distintas, a qualificadora do motivo torpe não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal Popular.
(...)”
(TJMT, ApCrim n. 1015673-96.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2023, DJe 10.08.2023).

Da mesma sorte, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, observa-se, a princípio, que esta foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados pelas costas, consoante o laudo pericial acostado aos autos, que registrou ferida de entrada em região parietal direita, com saída occipital esquerda, além de lesão perfurocontusa no dorso, em região escapular esquerda. Veja-se:

“(...)

Tópico 02 – do trajeto de projetil de arma de fogo:

Trajeto 01: Trajeto demonstrando penetração pela entrada 1 (E1) no osso parietal (antêrodireita), atravessando o encéfalo (meninges e cérebro). Seu orifício de saída (S1) está localizado em região occipital esquerda. Na imagem abaixo é possível visualizar a transfixação de barra de metal, usada como guia na verificação do trajeto.

Projetil não Foi encontrado.

(...)

Trajeto 02: Trajeto demonstrando penetração pela região escapular Direita (dorso) - Entrada (E2), próximo a coluna vertebral, transfixando o pulmão Direito, em seguida atravessou a coluna vertebral (porção torácica), transfixou o pulmão Esquerdo e saiu pelo tórax à Esquerda – Saída (S2). Na imagem abaixo é possível visualizar a transfixação de barra de metal, usada como guia na verificação do trajeto.

Projetil não Foi encontrado.

(...)

Trajeto 03: Trajeto demonstrando penetração entrada (E3) pela região de falange proximal da mão direita e saindo posteriormente (S3).

(...)

5. CONCLUSÃO

A morte se deu por traumatismo cranioencefálico devido ação perfurocontundente produzida por projétil de arma de fogo.

6. QUESITOS OFICIAIS

01) HOUVE MORTE?

R: Sim

02) QUAL A CAUSA DA MORTE?

R: Traumatismo cranioencefálico.

03) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE PRODUZIU A MORTE?

R: Instrumento perfurocontundente.

04) A MORTE FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA OU TORTURA OU POR OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL? (RESPOSTA ESPECIFICADA).

R: Não.

(...)”
(Id. 303248527, pp. 9-11).

Na mesma linha, destaca-se o trecho do relatório:

“(...)
Esteferson
diz: “Então mano, foi o seguinte viado, eu fui lá, aí quando eu cheguei lá o cara não tava lá mano. Aí eu fui lá na esquina do Mercado Araras e fiquei um pouco lá. Aí dei uma volta, na hora que eu tava passando lá pro bar assim, eu olhei pra trás, ó
ele saindo lá mano, na hora que eu dei a volta, cadê o cara de novo mano
? Cheguei lá e sentei no meio fio, deixei a moto lá do outro lado, na esquina.
Sentei no meio fio e fiquei olhando pro bar
. Aquela foto que eu te mandei lá tava olhando, e
quando ele brotou lá, entregou um trem pro cara, na hora que ele foi pra entrar pra dentro eu chamei ele pô. Na hora que eu chamei, ele olhou já mandei. Porque ele tentou correr ainda pô, botou a mão na cabeça, mas foi certinho pô, bem na nuca
.” (...)”
(Id. 303248545, p. 47).

“(...)
Esteferson
diz: “
Aí na hora que ele caiu, eu dei mais três na cara dele ainda mano, entendeu? Na testa
.” (...)”
(Id. 303248545, p. 47).

Essas declarações corroboram a dinâmica descrita no laudo necroscópico, evidenciando, em tese, que a vítima foi surpreendida e não teve chance de reação, o que caracteriza o recurso que dificultou sua defesa.

Nesse cenário, eventual afastamento das qualificadoras configuraria indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem compete apreciar, em definitivo, a plausibilidade e a configuração dessas circunstâncias, prevalecendo, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

Portanto, demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como ausentes elementos capazes de afastar as qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em toda a sua extensão, para que o Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, delibere sobre sua efetiva configuração.

Por fim, sustenta o recorrente que os elementos probatórios extraídos do seu aparelho celular estariam comprometidos por quebra da cadeia de custódia.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 158-A do CPP,
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
.

A doutrina enfatiza que a cadeia de custódia visa preservar a integridade dos elementos probatórios, assegurando a rastreabilidade de quem manuseou a prova e em que momento, exatamente para minimizar a possibilidade de manipulação indevida. Eventual violação, como adverte Guilherme Madeira Dezem, pode gerar consequências diversas — nulidade, ilicitude ou simples enfraquecimento da força probante — a depender da gravidade da irregularidade constatada (Curso de Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, cap. 11).

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que eventual quebra da cadeia de custódia não acarreta, por si só, nulidade da prova, impondo-se sempre a demonstração de efetivo prejuízo. Nesse sentido:

“(...) "
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
"

(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025).

“(...) Neste caso, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova.
Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 930.588/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 03.12.2024).

Na mesma linha, esta Corte já decidiu que
“(...) a ausência de vício na cadeia de custódia das provas digitais, quando não demonstrado prejuízo à defesa, não gera nulidade (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1014740-31.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09.09.2025, DJe 12.09.2025), e que
“(...) a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração concreta de prejuízo, não invalida a prova (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002331-82.2020.8.11.0024, Terceira Câmara Criminal, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, j. 10.09.2025, DJe 12.09.2025).

No caso concreto, a defesa limita-se a suscitar, de forma genérica, suposta quebra da cadeia de custódia, sem indicar concretamente em que momento ou por qual ato teria ocorrido a irregularidade. Ao revés, os autos evidenciam que os materiais arrecadados no local dos fatos — projéteis de arma de fogo, substância entorpecente, quantia em dinheiro, joias e aparelho celular (Id. 303259852, p. 26) — foram, a princípio, regularmente apreendidos, periciados e devidamente lacrados, inexistindo qualquer indício de manipulação ou adulteração.

Ademais, a decisão de pronúncia (Id. 303259901) registra que os dados utilizados na formação da acusação foram extraídos do aparelho celular apreendido em poder do recorrente, mediante prévia autorização judicial (Id. 303259852, p. 12), em decorrência de prisão em flagrante em outro feito (autos n. 1001945-55.2023.8.11.0086).

Verifica-se, ainda, que a perícia que subsidiou o relatório de investigação (Id. 303248545) foi realizada com o uso de sistema especializado (
Cellebrite
), pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, sendo o resultado arquivado em mídia própria e mantido sob guarda da Secretaria do Juízo de origem, à disposição das partes, assegurando-se, portanto, o contraditório e a ampla defesa.

Nessa conjuntura, não se constata, nesta seara, vício formal ou material capaz de comprometer a higidez da prova, tampouco demonstração de prejuízo, razão pela qual não há falar em nulidade, não se olvidando de entendimento diverso pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
João Batista Belarmino de Souza
Júnior e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025